Tribunal: TJDFT
Processo: 0745088-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BILHETES AÉREOS. ALTERAÇÃO NOS TRECHOS DE IDA E VOLTA COM UMA SEMANA DE ANTECEDÊNCIA. POSTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE POUSO NO AEROPORTO DE DESTINO NO MOMENTO DO VOO DE IDA. AEROPORTO INTERDITADO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AFASTADO O DANO MATERIAL PELOS PREJUÍZOS ALEGADOS QUANTO AO TRECHO DE IDA. MODIFICAÇÃO DA DATA DO TRECHO DE VOLTA QUE RESULTOU NO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM ADQUIRIDA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES AÉREOS QUANDO JÁ INICIADA A VIAGEM TURÍSTICA. TOTAL DAS NOVAS PASSAGENS SUPERIORES EM QUANTIA SUPERIOR ÀQUELA DEVOLVIDA PELAS PASSAGENS CANCELADAS. DANO MATERIAL. MERO ABORRECIMENTO COM A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida (“MM Turismo”) face a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ré “Azul” diante do acordo formulado entre as partes, bem como condenou as demais requeridas (“MM turismo” e “Gol”), solidariamente, ao pagamento de R$ 2.847,68 a título da danos materiais e ao pagamento total de R$ 8.000,00, sendo metade para cada parte autora, a título de danos morais.
II. Ainda que a parte ré recorrente sustente que atua apenas na emissão das passagens, e que não poderia ser responsabilizada pelo transporte aéreo, destaca-se que ao lucrar com a sua atividade, mediante emissão de passagens com milhas, e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, a parte ré recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais (no caso, as companhias aéreas transportadoras), em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC). Assim, remanesce a responsabilidade solidária da parte ré perante os consumidores sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante as empresas aéreas que entende como responsáveis pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No mérito, cumpre reforçar que, face a solidariedade ressaltada nos fundamentos a embasar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, as eventuais falhas das empresas aéreas não se enquadram na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor para afastar a suposta responsabilidade da parte ré recorrente.
V. Dispõe o art. 12 da Resolução 400 da ANAC que o passageiro deverá ser comunicado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, das alterações no horário e itinerário originalmente contratado, sendo que “§1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: (...) II. alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos (...) em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração”.
VI. Assim, destaca-se a regularidade nas alterações nos voos programados, tanto no trecho de ida quanto no trecho de volta, uma vez que foram efetuadas cerca de uma semana antes do voo previsto, estando descartada a ocorrência de violação do artigo supracitado (conforme aviso de alteração do voo no dia 10/03 para o trecho adquirido para o dia 17/03 e aviso de alteração do voo no dia 17/03 para o trecho adquirido para o dia 24/03).
VII. Portanto, quanto ao trecho de ida, não existiu qualquer irregularidade na alteração de 4 horas no horário de chegada efetuada com uma semana de antecedência e aceita pelos autores. Assim, não prosperam os argumentos expostos na inicial quanto aos danos decorrentes da ausência de chegada ao destino no horário do voo adquirido (12h10 daquele dia 17/03), e alterado para voo com previsão de chegada por volta das 16h00 do mesmo dia.
VIII. Adiante, constata-se que face a alteração efetivada com antecedência, o voo dos autores estava previsto para chegar por volta das 16h00 do dia 17/03 (na verdade 15h50min, conforme prova nos autos), mas não conseguiu pousar, exigindo o retorno para Recife, sendo os autores reacomodados em voo que chegou no destino final às 12h10min do dia seguinte. No caso, consta o esclarecimento junto ao sistema da Anac de que o voo que estava previsto para chegar às 15h50min (voo 1862) não conseguiu pousar em Fernando de Noronha face o aeroporto de destino estar interditado. Confirma-se a veracidade nas informações a partir do próprio relato dos autores, que afirmaram que a viagem aérea foi iniciada, mas que não foi possível pousar, ensejando o retorno para Recife. Inclusive, cumpre elucidar que não há razoabilidade em sustentar a falha da empresa aérea ao não concluir o pouso, uma vez que foi significativamente prejudicada ao não conseguir pousar no destino e retornar para o aeroporto de origem, visto que precisou efetuar todo o custo da viagem infrutífera, resultando em despesas complementares com a reacomodação dos passageiros para voo no dia seguinte, inclusive com a assistência material. Assim, em que pese os autores alegarem que tiveram ciência de que um voo de outra companhia aérea teria pousado no aeroporto de Fernando de Noronha (o que não comprovaram nos autos), destaca-se que os elementos comprobatórios são suficientes para atestar que não ocorreu falha no voo da empresa aérea, uma vez que a impossibilidade de pousar no aeroporto de destino ocorreu por fortuito externo, inclusive gerando prejuízos para a própria companhia aérea.
IX. Face a ausência de falha no transporte aéreo de ida, que somente foi possível ser concluído às 12h10min do dia 18/02 em decorrência de fortuito externo, que afasta a responsabilidade da companhia aérea, deve a sentença ser reformada para afastar do valor total da condenação os prejuízos materiais decorrentes do “voo de ida”. Desse modo, deve ser afastada a reparação material quanto ao prejuízo dos autores com a diária não utilizada do hotel (de 17/02 para 18/02). No mesmo sentido, afasta-se a reparação pelos passeios que não teriam sio usufruídos nos dias 17 e 18 de fevereiro. Isso porque ocorreu a remarcação do horário do voo de chegada ao destino previsto para o dia 17/02, modificado de 12h00 para 15h50min, com uma semana de antecedência. Contudo, não há nos autos qualquer demonstração dos autores de que não conseguiram efetuar a remarcação do passeio previsto para o dia 17/02, não se desincumbindo do ônus da prova, inclusive porque é razoável concluir que o prazo de uma semana de antecedência era suficiente para que os autores promovessem a remarcação do passeio. Já em relação ao passeio do dia 18/02, foi esclarecido nos autos que a impossibilidade de pouso do voo naquela tarde do dia 17/02 (e consequente chegada no destino final no dia 18/02) foi decorrente de fortuito externo (aeroporto de destino interditado), o que também afasta a responsabilidade das rés.
X. A situação é distinta quanto ao trecho de volta. Isso porque, não obstante a parte ré recorrente informar que comunicou com uma semana de antecedência que o voo dos autores retornaria um dia antes, estes optaram por não aceitar a modificação proposta, pleiteando o cancelamento do voo e recebendo a restituição da quantia correspondente. Todavia, importante assinalar que a alteração proposta, que ensejou no cancelamento do voo de volta, aconteceu no dia 17/02, quando os autores já estavam em Recife para realizar o último trecho do voo de ida para Fernando de Noronha. Portanto, a alteração ensejaria o prejuízo de um dia no passeio turístico que já estava iniciando, razão pela qual optaram pelo cancelamento e adquiriram novas passagens por conta própria. Ocorre que os custos com a aquisição de outras passagens para retornarem para Brasília excedia em R$ 1.119,04 (R$ 559,52 para cada parte autora) o valor devolvido pela ré recorrente. Assim, constata-se que a alteração/cancelamento do voo de volta resultou em prejuízo material para os autores, o que enseja a responsabilidade das partes rés pela reparação dos danos. Diante de todo o exposto, deve o valor da reparação material ser reduzido de R$ 2.847,68 para R$ 1.119,04 (sendo metade para cada parte autora).
XI. Ainda que a proposta de alteração com uma semana de antecedência tenha ensejado a opção pelo cancelamento do trecho de volta, com a necessidade de adquirem novas passagens, destaca-se que a compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa com tal magnitude que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo. Contudo, no caso em questão, constata-se que a alteração/cancelamento do trecho de volta não ensejou prejuízos à viagem dos autores, mas tão somente mero aborrecimento, face a urgência para adquirirem novas passagens para a data pretendida. Em consequência, afasta-se a condenação por danos morais.
XII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais de R$ 2.847,68 para R$ 1.119,04 (mil, cento e dezenove reais e quatro centavos), sendo metade para cada parte autora, bem como para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.